Tribunal: TJMT
Processo: 8010702-60.2016.8.11.0086
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010702-60.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICO DE SOUZA SEICOFSKI - CPF: 063.234.581-01 (RECORRENTE), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MUCHAGATA - CPF: 008.112.049-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8010702-60.2016.8.11.0086

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente
:
MAICO DE SOUZA SEICOFSKI

Recorrido
:
CARLOS EDUARDO MUCHAGATA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA
DE BENS
PENHORÁVEIS
.
PROCESSO EXTINTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Dispenso
o
relatório

ex
vi do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
.INDEFIRO as
diligências

requeridas
à id. 68837080,
porquanto

tratar
-se de
diligência da parte que almeja o recebimento do débito
,
não
do
Juízo
,
até

porque
a
parte

não

comprova

ter

diligenciado

buscas
para
conseguir
tais
informações
.
Outrossim
,
observo
dos autos que fora
realizada

diligências

na

tentativa
de
localizar
bens do
devedor

pelo

Judiciário e, intimado para indicar bens passiveis de penhora da parte

Executada
,
não

houve
a
demonstração
pela
credora
, de
indícios
de
modificação

na

situação

financeira
do
devedor
.De
acordo
com o § 4º do
artigo
53 da Lei 9.099/95:“
Não

encontrado
o
devedor

ou

inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
devolvendo
-se
os

documentos

ao

autor
”.Isto
posto
, ante
a

ausência
de bens
penhoráveis
, JULGO EXTINTA a
presente

execução
, com
fundamento
no § 4º do
artigo
53 da Lei 9.099/95.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.Com o
trânsito

em

julgado
, e nada
mais

sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos, procedendo com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se,
expedindo
o
necessário
.
Às

providências
. Com
urgência
.
Datado
e
assinado

digitalmente
.Cássio Leite de Barros NettoJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora

sustentando
que: a)
a

extinção
da
execução

ocorreu
de forma
prematura
; b)
formulou

diversos

pedidos

ao

juízo
de
piso
para
localizar

possíveis
bens da
parte

devedora
,
contudo
as
diligências

foram

indeferidas
; c) o Poder
Judiciário

possui

acesso
a ferramentas que
podem
auxiliar
na

localização
de bens
passíveis
de
penhora
.
Postulou

seja

reconhecida
a
nulidade
da
sentença
, para
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
e o
prosseguimento
da
execução
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 244532240/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Extinção pela não localização de bens do devedor.

Não sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção
(N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; e N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).
"
O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado"
(
TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020
).
C
abe
à
parte credora
realizar
as diligências necessárias
para a localização e indicação de patrimônio do devedor
, não podendo
transferir essa incumbência
ao Poder Judiciário, mas por se tratar de uma
decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode certificar se a diligência não comprometerá a prestação jurisdicional ou inviabilizará outras atividades prioritárias.

No presente caso, não foram localizados bens da parte devedora, embora a parte credora tenha sido intimada para indicar bens disponíveis, sob pena de extinção (ID 244532167/PJe2), justificando a extinção do processo.
A
extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, não sinaliza que a obrigação material foi satisfeita, já que o credor poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever os dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como requerer novo cumprimento de sentença ou execução, na hipótese de ser encontrado, no futuro, patrimônio disponível. Portanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
/
majorados
para
10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024